Tribunal: TJBA
Processo: 0701188-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0701188-37.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Isaias da Luz Rodrigues e outros Advogado(s): APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE 220 (DUZENTAS E VINTE) PEDRINHAS DE CRACK E 21 (VINTE E UMA) TROUXINHAS DE MACONHA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. EMPREGO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º , DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO REDUTOR. REQUISITOS LEGAIS PARA A BENESSE NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não subsiste a tese de insuficiência probatória, eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal, bem como o contexto fático em que se desenvolveu a abordagem, e a apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas, tudo ratificado pelos testemunhos dos policiais sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são conclusivos em demonstrar a autoria com relação ao crime de tráfico de drogas. 2. Consequentemente, no caso em tela, não se faz possível a desclassificação para uso, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório evidencia que o apelante estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade de mercancia. Ressalve-se inclusive que eventual condição de usuário de drogas, ainda assim, não afasta o concomitante desempenho de tráfico, sendo esse um meio comumente percebido como instrumento para o próprio sustento e manutenção do vício. 3. Da análise dos autos, constata-se que, na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado singular reconheceu a existência da atenuante da menoridade. Todavia, considerando que a sanção basilar foi fixada no menor patamar, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena base abaixo do mínimo legal (Súmula n.º 231 do STJ). 4. Para que haja a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343 /2006 (tráfico priveligiado), o agente deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, como primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. autos revelam que o Recorrente responde a outra duas ações penais, uma por tráfico de drogas, na 2ª Vara de Tóxicos (Processo n. 0506028-11.2020. 8.05.0001), e a outra por homicídio qualificado (Processo 0700960-62.2021. 8.05.0001), no 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri, ambos da comarca de Salvador. Nessas circunstâncias, a existência de outras ações penais em desfavor do Recorrente permite concluir sua vivência delitiva, e leva a formação da convicção de que o Réu vem se dedicando à atividades criminosas, de modo a afastar o pretendido benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0701188-37.2021.8.05.0001, proveniente do Juízo da 3 ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, Isaias da Luz Rodrigues, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto Relator.